Tribunal: TJMT
Processo: 1013334-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013334-09.2020.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S): ADRIELLY MACARIO DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIELLY MACARIO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 576688), que decretou a prisão preventiva por, em tese, integrar organização criminosa armada e posse de arma de fogo de uso restrito – art. 2o da Lei no 12.850/13 e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/06 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que a paciente encontra-se segregada preventivamente “a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 10.02.2020” e “já se passaram mais de 04 (quatro) meses e ainda não houve prolação de sentença penal”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 23.6.2020).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 47436990).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO